Tribunal: TJES
Processo: 5002299-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002299-23.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA
APELADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – VISÃO MONOCULAR – SERVIDOR EM ABONO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

D
e acordo com a legislação sobre o tema
(
Lei nº 7.713/88
e
EC 41/2003
)
, a isenção do Imposto de Renda se dá sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, de modo que estando o ora apelante em gozo de abono de permanência, como propriamente afirma em sua exordial, se mostra essencial para a demonstração do seu alegado direito líquido e certo, a juntada do ato apontado como coator.

2.
Ainda que o Laudo Médico colacionado à peça vestibular indique que o olho direito do ora apelante “é hipotrófico e sem visão (CID H 34/ H 54.5)” e que esse “é um quadro definitivo e intratável à luz dos conhecimentos atuais”, não se pode prescindir da análise da decisão administrativa da autoridade apontada como coatora para efeitos de comprovação do direito líquido e certo no mandado de segurança.
Isso porque o ato coator é pressuposto da ação mandamental, já que a violação do direito decorre, justamente, da prática de tal ato.

3.

A
inexistência do ato coator, ou ao menos, a desídia na sua juntada aos autos, revela, em última análise, a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009.

4
.

N
o caso dos autos
o
ora apelante
não logrou comprovar a recusa
de
isenção de Imposto de Renda em seus proventos, por ser portador de visão monocular
. Não há, portanto, a indicação do ato que tenha violado seu direito líquido e certo.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002299-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA

APELADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO ALVES EVANGELISTA - ES31891-A, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A, LORENA RODRIGUES LACERDA - ES24416-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível

interposto por
LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA
contra a sentença ID 3005527, integrada pela decisão ID 3005541,
proferida pelo então d. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Ubiratan Almeida de Azevedo,
que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, por não preencher os requisitos exigidos.

Irresignado, o ora apelante alega em suas razões ID 3005545, que
:
(i)
comprovou a moléstia grave (cegueira monocular) por meio de laudo emitido por Médico Oftalmologista, sendo esta a prova pré-constituída nos autos;
(ii)
a exigência de prévio requerimento administrativo fere o direito de acesso ao judiciário e, consequentemente, a Constituição Federal.

N
esses termos, pede a anulação da sentença e reconhecimento do cabimento do presente mandado de segurança.

Em breve escorço histórico, consoante se verifica da exordial do processo em análise,
o
apelante impetrou mandado de seguranç
a contra suposto ato coator cometido pelo Secretário de Administração do Município de Vila Velha por alegada violação a direito líquido e certo
de ter a isenção de Imposto de Renda em seus proventos, por ser portador de visão monocular, devidamente comprovada por laudo médico.

Aduz que é servidor municipal desde o ano de 1982, estando em abono de permanência desde outubro de 2017 e possui visão monocular desde o ano de 1999.

Nesses termos,
pleiteou medida liminar para ver reconhecido o seu direito à isenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, bem como para que o Município se abstivesse de efetivar o desconto do referido tributo.

Em despacho
ID 3005523, juízo
de primeira instância determinou a intimação d
o
impetrante para emendar a inicial,
para
que dela pa
ssa
ssem a constar
os
documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo, em especial a anotação negativa do direito de isenção do IRRF e/ou outro documento que comprove a existência do suposto ato coator, já que se trata de documento indispensável à propositura do
writ
.

Anotou o magistrado, ainda, que c
aso não
fosse
cumprida a diligência, a petição inicial ser
ia
indeferida, como dispõe o artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/
15
, sendo extinto do processo sem resolução de mérito (artigo 485, I, CPC/
15
).

Devidamente intimad
o
,
o
recorrente peticionou
em ID 3005526, argumentando que a emenda da inicial não procede, seja porque é desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como que a certeza e liquidez de seu direito restaram comprovadas pelo laudo médico acostado à inicial, que demonstra ser, o ora apelante, portador de visão monocular desde o ano de 1999.

Na sequência
foi prolatada a sentença terminativa de in
def
erimento da inicial, ante
a inexistência de ato coator a ensejar a impetração do mandado de segurança em tela. Ressaltou o magistrado sentenciante, na mesma linha, que como não se admite dilação probatória no mandado de segurança, era ônus do ora apelante juntado aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, o que não foi observado nos autos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

C
omo bem observou o magistrado de origem,
“o essencial para a impetração é que a parte impetrante tenha prerrogativa ou direito próprio ou coletivo a defender e que
esse direito se apresente líquido e certo ante o ato impugnado
, entendendo-se por direito líquido e certo o que aparece claro, palmar, manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, sendo ele decorrente de fatos incontroversos”
.

Nesses termos, sem a apresentação do ato coator impugnado, não há como avaliar a ilegalidade da conduta do agente público e nem mesmo a liquidez e certeza do alegado direito do impetrante.

No caso dos autos, verifica-se que o ora apelante é servidor público municipal e
m abono de permanência que, portanto, não percebe proventos de aposentadoria, pois, tal condição pressupõe que o servidor, mesmo apto a pleitear sua aposentadoria, opta, por permanecer em atividade (§19, art. 40 da Constituição Federa, incluído pela EC 41/2003).

Por outro lado, a Lei nº 7.713/88, que dispõe sobre o imposto de renda, disciplina no inciso XIV do seu art. 6º que terão isenção do imposto de renda
“
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de

[...]
cegueira
[...]
, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma
”
;

Como se vê, de acordo com a legislação sobre o tema, a isenção do Imposto de Renda se dá sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, de modo que estando o ora apelante em gozo de abono de permanência, como propriamente afirma em sua exordial, se mostra essencial para a demonstração do seu alegado direito líquido e certo, a juntada do ato apontado como coator.

Ainda que o Laudo Médico colacionado à peça vestibular indique que o olho direito do ora apelante “é hipotrófico e sem visão (CID H 34/ H 54.5)” e que esse “é um quadro definitivo e intratável à luz dos conhecimentos atuais” (ID 3005519), não se pode prescindir da análise da decisão administrativa da autoridade apontada como coatora para efeitos de comprovação do direito líquido e certo no mandado de segurança.

Isso porque o ato coator é pressuposto da ação mandamental, já que a violação do direito decorre, justamente, da prática de tal ato.

Esse entendimento vem corroborado pela jurisprudência pátria, como se pode inferir dos arestos a seguir colacionados:

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO -
ATO COATOR INEXISTENTE - PRESSUPOSTO POSITIVO ESSENCIAL - MATÉRIA PRELIMINAR DECLARADA DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009
- SEGURANÇA DENEGADA POR DISTINTO FUNDAMENTO -
Verificada a ausência de pressuposto essencial [ato coator], deve ser indeferida a inicial do Mandado de Segurança e, por conseguinte, denegada a ordem, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. II - Inicial indeferida de ofício, segurança denegada e apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10238097620198260053 SP 1023809-76.2019.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 28/05/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2020).

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A apelante, ora agravante, não colacionou qualquer prova da existência de ato coator praticado pela autoridade impetrada, nem de seu direito líquido e certo.

[...]

4. Em sede de mandado de segurança, é necessário que haja a comprovação, de plano, da existência do ato coator praticado pela autoridade pública ou iminência de sua prática, que implique violação a direito líquido e certo da impetrante, sem a qual se torna inviável o acolhimento da pretensão formulada
[...].
(TRF-3 - ApCiv: 50002629620174036126 SP, Relator: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 16/12/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/01/2020).

N
o mesmo sentido, já se posicionou o C. STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. EMPREGADA PÚBLICA DO EXTINTO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO-BNCC-. CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
[... ] 3. O ato apontado coator consubstancia alegada conduta omissiva no não enquadramento no cargo público de regime jurídico próprio. Todavia, a apontada omissão administrativa não se mostra caracterizada, pois a Administração não foi provocada mediante requerimento administrativo, em nenhum momento, a se manifestar. Tampouco existe lei que determine o referido enquadramento em um prazo certo. O pedido deste mandado de segurança se caracteriza complexo a exigir construção jurídica. [... ] 7. Sob o ângulo do interesse de agir, não há utilidade no mandado de segurança aqui enfrentado. A Administração, do que consta dos autos, jamais foi provocada a se manifestar no sentido da segurança ora requerida. Não se pode admitir a impetração de mandado de segurança sem indicação e comprovação precisa do ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 8. A falta de interesse de agir neste mandado de segurança não subtrai da autora o direito à jurisdição, apenas invalida a tutela pela via do mandado de segurança. 9. Extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, em decorrência da falta de interesse de agir.
(MS n. 14.238/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/4/2013, DJe de 2/5/2013).

C
om efeito, a inexistência do ato coator, ou ao menos, a desídia na sua juntada aos autos, revela, em última análise, a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Dito isso, verifica-se que a primeira condição para que prospere a ação mandamental é a ocorrência de ato de autoridade que acarrete ameaça ou lesão a direito líquido e certo a pessoa.

Entretanto, no caso dos autos, repita-se,
o
ora apelante
não logrou comprovar a recusa
de
isenção de Imposto de Renda em seus proventos, por ser portador de visão monocular
. Não há, portanto, a indicação do ato que tenha violado seu direito líquido e certo.

Por fim, cumpre mencionar que o indeferimento da petição inicial em razão do não atendimento ao pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, conforme se pode aferir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RESPONSÁVEL PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DAS IMPETRANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ACIONANTES QUE BUSCAVAM PARTICIPAR DE CERTAME PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. FUNÇÃO PÚBLICA REMUNERADA COM MÓDICOS VENCIMENTOS. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ARTIGO 99, § 3º, DO CPC⁄2015). PRESUNÇÃO QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUM ELEMENTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
A falta de regularização da petição inicial após regular provocação do órgão judicial enseja o indeferimento da referida peça
. II-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. III- Em se tratando as Recorrentes de concursandas que se socorreram do Poder Judiciário para viabilizar a disputa de uma vaga com módica remuneração no magistério público, há razões para crer que elas realmente ostentam os requisitos para o gozo do benefício da gratuidade. IV- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental MS, 100160062152, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Portanto, firme nas razões expostas, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a violação de seu direito líquido e certo por meio da juntada do ato coator,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença apelada.

Deixo de fixar honorários recursais, por não terem sido arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.